Tribunal: TJSP
Processo: 1052065-45.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica atingiu imóveis dos segurados e danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no direito dos consumidores. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de elementos a excluir o nexo de causalidade. Danos

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Descarga elétrica atingiu imóveis dos segurados e danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da seguradora sub-rogada no direito dos consumidores. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e artigo 14 da Lei n. 8.078/90. Ausência de elementos a excluir o nexo de causalidade. Danos materiais comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000426566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052065-45.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1052065-45.2016.8.26.0114
2/8
4a Vara Cível da Comarca de Campinas
Apelação n. 1052065-45.2016.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Voto n. 19.202
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Descarga
elétrica atingiu imóveis dos segurados e
danificou aparelhos eletrônicos. Regresso da
seguradora
sub-rogada
no
direito
dos
consumidores. Responsabilidade civil objetiva
das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo
37,
§
6o,
da
Constituição Federal e artigo 14 da Lei n.
8.078/90. Ausência de elementos a excluir o
nexo
de
causalidade.
Danos
materiais
comprovados. Sentença reformada. Recurso
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
para impugnar a sentença de fls. 418/422, cujo relatório adoto,
proferida pelo juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Fabio
Varlese Hillal, que julgou improcedente o pedido. Condenou a autora ao
pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Segundo a apelante, autora, a sentença deve
ser reformada, em síntese, porque os documentos comprovam que os
danos materiais foram provocados por falha na rede de energia elétrica
administrada pela ré. Afirma que a responsabilidade civil da
concessionária de serviço público é objetiva, nos termos dos artigos 37

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1052065-45.2016.8.26.0114
3/8
da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Acrescenta, ainda, que a prova pericial não é mais viável na espécie, pois
os aparelhos sinistrados já foram reparados, consoante demonstram os
laudos
técnicos
elaborados
por
empresas
especializadas,
sendo
impertinente também a realização de perícia na rede de distribuição de
energia em razão do longo intervalo de tempo já decorrido. Invoca a
teoria dinâmica de distribuição do ônus da prova e defende que cabia a
ré demonstrar que a rede elétrica funcionou perfeitamente na data em
que ocorreram os sinistros. Sustenta, ademais, que a Resolução n.
414/2010 da ANEEL e o Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de
Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional PRODIST (aprovado pela
Resolução Normativa no 499/2012) regulamentam os pedidos de
ressarcimento dos consumidores que tiveram bens danificados em razão
do fornecimento inadequado de energia elétrica e dispõem que a
apuração do dano elétrico nos equipamentos, objetos da solicitação
administrativa, será verificada a partir da conclusão do “laudo de
oficina”, o que corrobora a tese de validade dos laudos técnicos para fins
probatórios, desde que elaborados por empresas imparciais e idôneas.
Assevera,
outrossim,
que
os
consumidores
são
tecnicamente
hipossuficientes, que eventos naturais não são causas excludentes da
responsabilidade civil objetiva da ré e que a mera alegação de que o
usuário tem a obrigação de zelar pelas instalações internas do imóvel é
insuficiente para configurar culpa exclusiva da vítima. Pugna, assim, pelo
acolhimento da pretensão inicial.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 473/474)
e respondido (fls. 541/550).
Distribuídos os autos digitais na forma da
Resolução n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento
virtual.
Esse é o relatório.
O recurso merece provimento.
Em primeiro lugar, anoto que o caso em tela
deve ser analisado sob o prisma da responsabilidade civil das pessoas
jurídicas privadas prestadoras de serviços públicos, responsabilidade
esta que tem natureza objetiva, com fulcro no artigo 37, § 6o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1052065-45.2016.8.26.0114
4/8
Constituição Federal: “As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa” [grifei].
Realmente, por ser a responsabilidade da ré
objetiva, esta só é excluída caso provado que os fatos ocorreram por
força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro,
fatores estes que rompem o nexo de causalidade entre a atuação do
Estado e o prejuízo verificado.
Para reforçar, ainda que assim não fosse,
observe-se que “a legislação protetiva do consumidor, adotando a
teoria do risco do negócio, responsabiliza de forma objetiva o
fornecedor pela deficiência na prestação dos serviços postos à
disposição da coletividade (art. 14), exceto em casos de culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3o, inciso II), inocorrentes à
espécie” (TJSP, Apelação n. 1002532-44.2019.8.26.0363, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 04-03-2020, rel. Des. Melo Colombi).
Em segundo lugar, os danos descritos na inicial
estão demonstrados satisfatoriamente no caso concreto, sendo
desnecessária a produção da prova pericial no caso concreto.
Nesse vértice, verifica-se que a autora juntou
aos autos os documentos de fls. 34/74. Assim, realizadas as regulações
dos sinistros (fls. 43/47 e 50/56), a seguradora realizou os respectivos
pagamentos comprovados às fls. 72/74.
Em terceiro lugar, o nexo causal também está
caracterizado e não há nenhuma causa excludente da responsabilidade
civil objetiva da concessionária de energia elétrica.
Com efeito, não há nenhum elemento capaz de
infirmar os laudos técnicos apresentados pela autora que apontaram que
a avaria nos aparelhos dos segurados foi causada por “descarga
elétrica”, “descarga atmosférica”, “descarga de energia elétrica
(raio)” (fls. 61, 65, 66, respectivamente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1052065-45.2016.8.26.0114
5/8
Nesse contexto, como é cediço, para as
concessionárias de energia elétrica, “descargas atmosféricas não
constituem caso fortuito ou força maior, pois previsíveis e passíveis
de ter seus efeitos afastados ou minorados” (TJSP, Apelação n.
1117705-71.2015.8.26.0100,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
07-08-2017, rel. Des. Walter Barone).
Nesse mesmo sentido, em brilhante acórdão da
lavra do ilustre Desembargador Artur Marques, esta 35a Câmara de
Direito Privado assim decidiu:
“CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS ADVINDOS DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DA
REDE ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA,
ART. 37, § 6o, CF. PAGAMENTO AO SEGURADO
COMPROVADO. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE
CAUSALIDADE
ENTRE
O
DANO
MATERIAL
SOFRIDO
PELO
SEGURADO
E
O
SERVIÇO
PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. EXISTÊNCIA
DO
DEVER
DE
INDENIZAR.
SENTENÇA
REFORMADA.
1. A responsabilidade civil da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica
pelos danos advindos de falhas na prestação do
serviço é objetiva e independe de culpa, por força do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estando
diretamente atrelada à teoria do risco administrativo.
2. A prova dos autos é suficiente a
demonstrar a existência de nexo causal entre os danos
alegadamente suportados pelos segurados e o serviço
prestado
pela
apelante,
pois
os
documentos
apresentados pela autora, que identificam o liame da
oscilação de voltagem e os danos nos componentes
eletrônicos, são, na espécie, hábeis a demonstrar a
existência do liame causal.
3. Assim, é o caso de se reformar a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1052065-45.2016.8.26.0114
6/8
sentença para se condenar a requerida a ressarcir a
autora, ora apelante, no valor de R$ 2.526,21 (dois
mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um
centavos),
com
correção
monetária
desde
os
desembolsos e juros moratórios de 1% (um por cento)
ao mês desde a citação, além das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios do patrono
da autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor
da condenação, já considerado o disposto no art. 85,
§ 11, do CPC.
4. Recurso provido” [grifei] (TJSP, Apelação
n. 1084513-79.2017.8.26.0100, 35a Câmara de Direito
Privado, j. 18-03-2020, rel. Des. Artur Marques).
Em outro precedente:
“REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO, EM
RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem
ser ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural
como a queda de um raio configura 'força maior',
excludente de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento
de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que está exposta a prestação de
serviços.
4.
Equipara-se,
portanto,
no
nosso
entender, ao fortuito interno (ou seja, fato inerente
aos riscos assumidos no exercício da atividade a que
se prestou).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1052065-45.2016.8.26.0114
7/8
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se
muniu do aparato tecnológico necessário para o
enfrentamento
de
problemas
relacionados
com
intempéries e seus desdobramentos. Ônus do qual não
se desincumbiu.
6. Documentação que fez prova cabal do
pagamento e danos causados aos aparelhos. Recurso
não
provido”
[grifei]
(TJSP,
Apelação
n.
1002532-44.2019.8.26.0363, 14a Câmara de Direito
Privado, j. 04-03-2020, rel. Des. Melo Colombi).
Nessa mesma linha: 1) TJSP, Apelação n.
1003370-92.2019.8.26.0037, 35a Câmara de Direito Privado, j.
11-03-2020, rel. Des. Flavio Abramovici; 2) TJSP, Apelação n.
1035725-55.2018.8.26.0114,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
09-03-2020,
rel.
Des.
Melo
Bueno;
3)
TJSP,
Apelação
n.
1008446-74.2019.8.26.0077, 35a Câmara de Direito Privado, j.
03-03-2020,
rel.
Des.
Morais
Pucci;
4)
TJSP,
Apelação
n.
1061324-30.2017.8.26.0114, j. 18-02-2020, 14a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Thiago de Siqueira; e 5) TJSP, Apelação n.
1003650-34.2019.8.26.0079, j. 18-02-2020, 14a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Carlos Abrão.
Como os segurados eram também consumidores
da ré, a autora sub-rogou-se nos direitos e ações daqueles, tudo na
forma do artigo 346, III, do CC. Vale dizer, a sub-rogação opera-se, de
pleno direito, em favor do terceiro interessado que paga a dívida pela
qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.
À vista dessas considerações, julgo procedente
o pedido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.304,00,
com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde cada
desembolso (Súmula n. 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação (artigo 240 do CPC).
Diante da sucumbência ora caracterizada,
condeno a ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios do patrono da autora, arbitrados em 15% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1052065-45.2016.8.26.0114
8/8
valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, valor que remunera adequadamente o advogado considerando o grau
de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para tanto.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos
moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica